Tribunal: TJDFT
Processo: 0736659-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, ao compulsar dos autos, constata-se que o subscritor das contrarrazões de ID 76579495 não possui procuração nos autos, visto que o mandatado juntado por cópia ao ID 75687365 é apócrifo e não permite autenticação no sítio eletrônico por ele indicado. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravada/executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões de ID 76579495, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração válido em nome do advogado subscritor. No mesmo prazo, devidamente regularizada a sua representação processual, sob pena de desconsideração, deverá a agravada/executada, querendo, nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, manifestar-se acerca dos documentos juntados pelo agravante/exequente aos ID`s 76652723 e 76652725. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator